Tribunal: TJSP
Processo: 2213921-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DA EXECUTADA E DA EMPRESA DE QUE É SÓCIA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NOS TERMOS DA LC No 105/2001 – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ILÍCITO – RECURSO IMPROVIDO.